Tribunal: TJMT
Processo: 1040848-26.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040848-26.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSANA CRISTINA ALVES DOS SANTOS - CPF: 035.998.511-40 (RECORRENTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MÓVEL RECURSAL PELA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA NA ORIGEM. JUNTADA DE TERMO DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADO E TERMO DE CESSÃO ESPECÍFICO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL. PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Comprovada a origem do débito e o termo de cessão do crédito, a inscrição dos dados da parte devedora nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito.

2.

A ausência de notificação da cessão sobre a transferência não tem o condão de afastar a obrigação nem torna a dívida inexigível (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.038/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023).

3.

Hipótese dos autos em que a sentença deve ser mantida por ser inviável a sua reforma, tendo em vista o princípio do
non reformatio in pejus
.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito
sub judice
.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que haja condenação da empresa em danos morais pela inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1040848-26.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ROSANA CRISTINA ALVES DOS SANTOS

Polo Passivo

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis o dispositivo da sentença recorrida:

“[...]

A parte reclamante informa que, teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, pela reclamada, oriunda do débito, no valor de
R$ 1.735,85 (mil, setecentos e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

Em sede de defesa, a reclamada, informa que o objeto desta lide faz parte de uma cessão de crédito.

Com efeito, constata-se que a Reclamada não comprovou a regularidade da cessão do crédito, deixando de colacionar aos autos a notificação de cessão de crédito.

Conforme se evola dos autos, a Reclamada não logrou êxito em demonstrar que notificou o Autor a fim de informar a ocorrência da cessão de crédito.

Destaca-se, que o consumidor tem o direito de saber que seu crédito está sendo cedido para terceiro, para poder tomar providências extrajudiciais (pagar o débito ou informar o credor que está pago) ou judiciais, visando evitar a anotação.

Consigna-se que, o aviso prévio da cessão tem como função permitir que o consumidor exerça não só o seu direito de pagar a dívida ou até de negociá-la, mas também de opor-se por se tratar de negativação indevida.

Portanto, no caso dos autos não há qualquer prova de que, no ato da inclusão do nome da parte Autora no cadastro restritivo de crédito, a Reclamada tomou cuidado de notificar o consumidor.

Assim, embora o crédito exista, o mesmo não pode ser exigido pela Reclamada, por não possuir a qualidade de credora, restando cabível, pois, A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO NEGATIVADO.

[...]

Ante o exposto, rejeito as preliminares e, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para:
a)
declarar a inexistência do débito negativado pela Reclamada no seguinte valor:
R$ 1.735,85 (mil, setecentos e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos)
;
b)
Indeferir o pedido de indenização por danos morais, aplicando a súmula 385 do STJ;
c)
determinar a parte Reclamada que proceda com a exclusão da respectiva negativação dos cadastros de inadimplentes (caso existente), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como, suspenda a prestação do serviço dele decorrente, para baixa definitiva do registro. Em razão disso,
julgo IMPROCEDENTE o pedido contraposto
e, extingo o feito com julgamento de mérito.

[...]
”

O móvel recursal objetiva, em síntese, a condenação em indenização por danos morais, entretanto, não vinga.

Explico.

A ação, na origem, teve a causa de pedir delineada na alegação de inscrição indevida nos órgãos de proteção por inexistência de relação jurídica.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Ademais, nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

A cessão de crédito é modalidade de transmissão das obrigações, daí para amparar a conduta impugnada, em hipóteses de mesmo jaez, deve haver a demonstração cumulativa de dois elementos: instrumento de cessão e a relação primitiva (origem da dívida).

Em sede de contestação, a empresa recorrida seguiu o ônus da impugnação específica e se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, porquanto juntou aos autos termo de adesão devidamente assinado acompanhado de documento de identidade e termo de recebimento do cartão (id. 210855344 – fls. 6, 8, 9 e 10), assim como termo de cessão específica.

Logo, no caso em apreço, a documentação ofertada possui força probatória apta a demonstrar efetivamente que houve a cessão do crédito e sua origem. Embora o juízo
a quo
tenha afastado tais provas, por entender a necessidade de notificação da cessão de crédito, os documentos trazidos possuem especificidades que saltam os olhos.

Ademais, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de notificação da cessão sobre a transferência não tem o condão de afastar a obrigação nem torna a dívida inexigível (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.038/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023).

Com a mesma dicção julgados no âmbito desta Turma Recursal, inclusive por este Relator:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO E CONTRATO ASSINADO ENTRE O AUTOR E O CEDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO – JUNTADA DE DOCUMENTO ASSINADO E OUTROS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – RECURSO GENÉRICO DE AUSÊNCIA DE CONTRATO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da juntada de Termo de Cessão de crédito e contrato devidamente assinado, acompanhada de cópia de documento pessoal, de rigor a improcedência da pretensão, ainda mais quando a impugnação e o recurso são genéricos.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1005796-60.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS – NEGATIVAÇÃO DEVIDA - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte promovida acostou documentos que comprovam a cessão de crédito e a origem do débito questionado.

Sentença de improcedência mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1013174-73.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. PROPÓSITO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA NA ORIGEM. JUNTADA DE FATURAS COM EXTENSO PERÍODO. TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL. PRINCIPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovada a origem do débito e o termo de cessão do crédito, a inscrição dos dados da parte devedora nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito.

2. Hipótese dos autos em que a sentença deve ser mantida por ser inviável a sua reforma, tendo em vista o princípio do non reformatio in pejus.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1031875-16.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

Cabe enfatizar que compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359/STJ.

Por outro lado, inviável a alteração da sentença para o julgamento de improcedência por força do principio do
non reformatio in pejus
, motivo por que deve tão só ser rejeitada a pretensão de condenação por danos morais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso
e NEGO-LHE PROVIMENTO
a fim de manter inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor da condenação, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024